Tribunal: STF
Processo: RE 85894
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
ART. 153, PAR. 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69. PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE.
ATENDE A ESSE PRINCÍPIO LEI QUE MAJORA TRIBUTO, E DECLARA QUE
ENTRARA EM VIGOR A 1 DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE, OU SEJA, NO INICIO
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO AO EM QUE FOI ELA PROMULGADA E PUBLICADA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 153, PAR 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.